Tribunal: TJDFT
Processo: 0716633-89.2022.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716633-89.2022.8.07.0006 RECORRENTE: BANCO BMG SA RECORRIDO: CELSO BATISTA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, incisos III, alíneas “a” e “c”, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível que objetiva a reforma da sentença proferida, no âmbito da ação declaratória de inexistência de dívida, indenização por danos morais e repetição de indébito (em dobro), que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal está adstrita à análise da regularidade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável e, em um segundo momento, ao exame do direito a repetição de indébito, à existência de danos morais indenizáveis e, ainda, à justeza do valor da indenização fixada sob essa rubrica. III. Razões de decidir 3. Verificada, com base nas provas e evidências existentes nos autos, que os contratos de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) foram firmadas sem o conhecimento ou anuência do autor, impõe-se o reconhecimento da inexistência do negócio, a legitimar a recondução das partes à situação anterior. 4. Confirmada a contratação irregular, afasta-se, por conseguinte, a tese defensiva utilizada pelo réu/apelante (apoiada exclusivamente, na alegação de inexistência de ato ilícito e no exercício regular do direito) para rechaçar a existência de danos morais. 5. Diante do insucesso do réu em demonstrar que os valores cobrados diretamente no benefício previdenciário do autor teriam decorrido de engano justificável ou de postura não contrária à boa-fé objetiva, impõe-se a repetição indébito, com a aplicação da dobra prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC. 6. A deficiência defensiva, marcada pela apresentação de argumentos genéricos e divorciados das circunstâncias do caso concreto, não são suficientes a refutar a justeza do valor fixado para a indenização dos danos morais. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2o, 3o e 14. CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: Súmulas 297/STJ e 479/STJ. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que a condenação à devolução em dobro dos valores descontados é indevida, tendo em vista que essa é cabível quando a cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, quando ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo. Assevera sobre a necessidade de comprovação da má-fé da parte para o cabimento da repetição em dobro. Assinala que não houve má-fé porque a contratação foi lícita e legítima; b) artigos 926 e 940, ambos do Código de Processo Civil, bem como 113 e 114, ambos do Código Civil, e ao enunciado 381 da Súmula do STJ, ao argumento de ausência do dever de informação pelas instituições bancárias. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; c) artigo 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil, ressaltando que deve ser declarada a prescrição no caso concreto. Verbera ter havido desconsideração da regra sobre prescrição aplicável às obrigações de trato sucessivo; e d) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido em relação ao alegado malferimento ao artigo 42, parágrafo único, do CDC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027